Tribunal: TJDFT
Processo: 0700782-86.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0700782-86.2026.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CLEMILSON SILVA SAMUEL REU: MARIA DALVINA RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória proposta por CLEMILSON SILVA SAMUEL em face de MARIA DALVINA RODRIGUES, visando desconstituir a sentença proferida nos autos da Ação de Imissão na Posse (processo no 0709591-56.2022.8.07.0016), que julgou improcedente o pedido inicial, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, conforme o seguinte dispositivo (Id. 79048037): “Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial. Indefiro a ambas as partes a gratuidade de justiça. Em razão da sucumbência do autor, condeno-o ao pagamento das custas do processo e ao pagamento de honorários sucumbenciais ao advogado do réu de 10% sobre o valor da causa (R$ 59.600,00, em 18/2/2022). Providencie a Secretaria do Juízo a exclusão da anotação de gratuidade de justiça em favor do autor. Por conseguinte, extingo o processo com resolução do mérito, com espeque no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sentença registrada eletronicamente, publique-se e intimem-se.” Em suas razões recursais (Id. 79048014), o autor sustenta que a decisão rescindenda violou manifestamente norma jurídica ao atribuir honorários de sucumbência ao advogado da parte perdedora, contrariando os artigos 82, 85, 86 e 90 do CPC. Alega, ainda, que houve omissão quanto ao arbitramento dos aluguéis retroativos, pois a sentença deixou de condenar a ré ao pagamento dos frutos percebidos desde 16/10/2019, o que teria gerado enriquecimento sem causa. Argumenta que a negativa de gratuidade de justiça foi indevida, pois comprovou sua hipossuficiência financeira mediante documentos anexados, ressaltando que suas contas estão bloqueadas judicialmente e que não possui condições de arcar com as custas processuais. Aduz que a apelação anteriormente interposta foi considerada deserta por falta de preparo, situação que decorreu da impossibilidade de acesso às suas contas bancárias, bloqueadas por ordens judiciais. Assevera que a decisão é ambígua quanto à partilha do imóvel e ao ressarcimento dos aluguéis, requerendo atualização do valor da causa para incluir sua fração no imóvel e os frutos correspondentes aos aluguéis percebidos pela ré. Defende, ainda, a necessidade de atribuição de efeito suspensivo à presente ação rescisória, a fim de impedir a execução da sentença rescindenda e evitar prejuízos irreparáveis, diante da iminência de atos expropriatórios sobre o bem objeto da lide. Requer, ao final, a procedência da ação rescisória para desconstituir a sentença proferida no processo originário, corrigindo a distribuição da sucumbência e os demais pontos controvertidos, além da concessão da gratuidade de justiça e da tutela provisória para suspender os efeitos da decisão rescindenda. O autor pleiteia justiça gratuita, não havendo comprovação de recolhimento das custas e do depósito judicial. É o relatório. DECIDO. Analiso, incialmente, o pedido de gratuidade, por ser requisito de admissibilidade da ação rescisória e, portanto, prejudicial à análise do pedido de concessão de efeito suspensivo. Em relação à gratuidade de justiça, sabe-se que o pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do CPC. Referido diploma legal, no artigo 99, §2o, prevê ainda que o benefício poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Ressalte-se, por oportuno, que a Lei 1.060/50, que regulamenta o instituto, dispõe no artigo 5o, não revogado pelo Código de Processo Civil de 2015, que pode o juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça, desde que por decisão motivada. Nesse quadro, a análise do conjunto probatório se faz necessária para verificar o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da gratuidade da justiça mediante valoração do julgador no caso concreto. No caso, o autor afirma ser mecânico, exercendo trabalho autônomo, e não apresenta comprovante de rendimentos ou declaração de imposto de renda aos autos, mas os extratos bancários da conta PicPay Serviços S.A. (Id 79048042), dos meses de setembro a novembro de 2025, e da conta Nubank (Id 79048044), do mês de outubro são suficientes para comprovarem não ser a parte hipossuficiente, já que movimenta elevada quantia mensalmente. Entre setembro de novembro de 2025 o autor rescindendo recebeu em sua conta PicPay R$ 43.454,93, o que equivale a uma média mensal de R$ 14.484,97. Já na conta Nubank, apenas no mês de outubro de 2025 houve a entrada de R$ 19.095,92. Destaque-se que o benefício da gratuidade de justiça é devido àqueles que possuem renda baixa, considerando a média da população, como também aos que, apesar da renda elevada, passam, comprovadamente, por dificuldade econômica pontual que sobreleve, inevitavelmente, suas despesas. Não se enquadram no conceito de hipossuficiente, contudo, pessoas que possuem padrão de vida elevado, mas que assumem voluntariamente gastos que superem as suas possibilidades e, com isso, pretendem esquivar-se da obrigação do pagamento das despesas processuais. Portanto, não há que se falar em concessão de gratuidade de justiça na hipótese analisada. Registre-se que, prevalecendo entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que se tratariam pessoas desiguais de modo idêntico, fato que acarretaria prejuízo ao acesso à justiça, haja vista o Estado não se encontrar suficientemente preparado para arcar com o pagamento das custas judiciais de todos os cidadãos que requererem a gratuidade de justiça, ainda que cientes de que não se enquadram nas exigências para a concessão do benefício. Desse modo, o pedido de justiça gratuita deve ser seriamente analisado a fim de evitar o mau uso do benefício por pessoas que possuem condições de recolher custas e arcar com verbas de sucumbência. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO PELO AUTOR e concedo-lhe o prazo de 5 (cinco) dias úteis para realizar o recolhimento das custas iniciais e do depósito previsto no art. 968, inc. II, do CPC, sob pena de indeferimento da petição inicial. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora